Tribunal: TJMT
Processo: 1002829-22.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002829-22.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDIVAL VITO - CPF: 474.198.221-15 (ADVOGADO), MAYSA NAIRA DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 403.190.508-40 (PACIENTE), Ex. Sr. Dr. Juiz de Direito Vara ùnica Pedra Preta (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO ARAUJO FOLHA JUNIOR - CPF: 987.437.671-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CESAR CORRELLLO (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL RICHARD BRITO SILVA - CPF: 075.540.961-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEILTON RIBEIRO CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAYSA NAIRA DE ALMEIDA FREITAS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DESCRITO NO ART. 14 DA LEI 10.826/2003 – FALTA DE JUSTA CAUSA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - ORDEM CONCEDIDA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, restou demonstrado que o
“status quo”
se alterou, pois a paciente é primaria, confessou ser proprietária da arma de fogo de uso permitido apreendida, mormente tal delito por si só não possui elementos imprescindíveis para manutenção da prisão preventiva.

Além do mais, durante a investigação não se obteve êxito em comprovar que os demais indiciados Gabriel Richard Brito da Silva, Alberto Araújo Folha Júnior, Cleiton Ribeiro Cardosos e Fernando César Correlllo tivesse tentando praticar o delito de Roubo Majorado, ocasião que não foram denunciados, devendo as prisões serem revogadas por falta de justa causa.

Ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002829-22.2021.8.11.0000

PACIENTE: MAYSA NAIRA DE ALMEIDA FREITAS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo advogado Edval Vito, em favor de
MAYSA NAIRA DE ALMEIDA FREITAS e outros
,
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, em sede de plantão, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando na garantia da ordem pública.

O impetrante sustenta essencialmente que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, referente ao suposto flagrante em relação aos delitos descritos no art. 157, caput c/c art. 14 e art. 288, todos do Código Penal e art. 14 da Lei 10.826/2003.

Sustenta ainda que na decisão não há qualquer elemento concreto que justifique as prisões, argumentando que a denúncia foi oferecida apenas em face da ré Maysa pela prática do delito tipificado no art. 14 do Estatuto do Desarmamento. O Ministério Público requereu a revogação da prisão preventiva em face da denunciada, bem como de Gabriel Richard Brito da Silva, Alberto Araújo Folha Júnior, Cleiton Ribeiro Cardoso e Fernando César Corrello, desde que por outros motivos não estejam presos.

Salienta que a defesa entrou em contato várias vezes com o Juízo daquela Comarca, para que fosse analisado o parecer ministerial juntado desde o dia 17.02.2021, porém sem êxito até o momento.

Por tais razões, pleiteia a concessão liminar da ordem com a expedição do alvarás de soltura.

O pedido de liminar foi
deferido
, para
revogar as prisões cautelares, em sede de plantão judiciário, pelo Des.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
consoante id. N.
76951990.

As informações de praxe foram prestadas, id. n 78160453.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida, conforme ID. N.
79107464.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAYSA NAIRA DE ALMEIDA FREITAS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação das prisões preventivas, apontando a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida.

A fim de evitar repetição desnecessária, transcrevo a fundamentação trazida quando do deferimento do pedido liminar pelo Desembargador plantonista,
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
, pois, desde que proferida, não houve modificação na situação fática:

O pedido de liminar foi apreciado e deferido, pelas seguintes razões:

“ (...)

Em síntese, no dia 04.02.2021 os pacientes foram presos em flagrante por conta do suposto cometimento dos crimes do art. 157, caput c/c e art. 14, art. 288, todos do Código Penal e art. 14 da Lei 10.826/03.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juiz plantonista, com fulcro no art. 312, do Código de Processo Penal, fundamentada na garantia da ordem pública.

Da análise dos autos, verifico que o Ministério Público ofereceu a denúncia somente em face de Maysa Naira de Almeida Freitas, pela pratica do crime descrito no art. 14 do Estatuto do Desarmamento, transcrevo:

No dia 03 de fevereiro de 2021, por volta das 20h:30mim, na BR 364, KM 136.0, neste município de Pedra Preta/MT, a denunciada MAYSA NAIRA DE ALMEIDA FREITAS, portou e transportou uma arma de fogo de uso permitido, tipo revolver, calibre 38, marca TAURUS, assim como 06 (seis) munições do mesmo calibre, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito, ID 48879939, fls. 04/05, Termo de Exibição e Apreensão de ID 48882241, fl.10.

Segundo apurado, na data supracitada, na Rodovia, BR 364, KM 136.0, na circunscrição deste município de Pedra Preta/MT, a denunciada MAYSA NAIRA DE ALMEIDA FREITAS estava na Rodovia com o veículo Fiat Uno, cor branca – placa JZW-9576, acompanhada de 3 homens, ocasião que a Polícia Rodoviária Federal em diligência para apurar tentativa de roubo de carga praticado por veículo idêntico ao da denunciada, realizou abordagem e busca pessoal dos todos ocupantes do veículo.

Ato contínuo, os policiais encontraram a aludida arma de fogo e as respectivas munições no interior do automóvel escondido embaixo do banco carona na parte direita do veículo. Insta consignar, que neste momento a denunciada confessou se a proprietária da arma de fogo e dos projeteis encontrados, sobretudo, os homens que a acompanhavam MAYSA afirmaram desconhecer o fato desta portar arma e munições de fogo.

Diante do exposto, o Ministério Público DENUNCIA a Vossa Excelência MAYSA NAIRA DE ALMEIDA FREITAS pela prática dos delitos tipificados no art. 14 da Lei 10.826/03, requerendo, ainda, o recebimento e autuação da presente, com a citação da denunciada para responder à acusação por escrito, com a intimação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme rito processual comum, sendo ao final proferida sentença condenatória.

Observo ainda que na mesma peça processual, o Ministério Público requereu o pedido de revogação da prisão preventiva, por entender que ocorreu a cessação dos motivos que embasaram o decreto prisional, nos termos do art. 316 do CPP, vejamos:

“É cediço que a prisão preventiva encontra-se consubstanciada no periculum libertatis, ou seja, deve somente permanecer em casos de extrema necessidade cuja liberdade do agente represente um risco para a sociedade e para a vítima.

Destaca-se que o decreto preventivo foi motivado pela garantia da ordem pública.

Sendo assim, restou demonstrado que o “status quo ante” se alterou, pois a denunciada é primaria, confessou ser proprietária da arma de fogo e das munições de uso permitido apreendida, mormente tal delito por si só não possui elementos imprescindíveis para manutenção da prisão preventiva.

No mais, durante a investigação não se obteve êxito em comprovar que Gabriel Richard Brito da Silva, Alberto Araújo Folha Júnior, Cleiton Ribeiro Cardosos e Fernando César Correlllo tivesse tentando praticar o delito de Roubo Majorado, portanto, esta agente signatária, não se vislumbra motivos relevantes para a manutenção da segregação outrora decretada.

Diante do exposto, por não estarem presentes os requisitos legalmente impostos pelo Código de Processo Penal, o Ministério Público requer a
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA da denunciada MAYSA NAIRA DE ALMEIDA FREITAS, bem como de GABRIEL RICHARD BRITO DA SILVA, ALBERTO ARAÚJO FOLHA JÚNIOR, CLEITON RIBEIRO CARDOSOS E FERNANDO CÉSAR CORRELLLO
, desde que por outro motivo não estejam presos
.”(
id. 49218434 – IP 1000135-14.2021.8.11.0022 - sublinhei)

Em pesquisa no sítio deste eg. Tribunal, verifiquei que no andamento do IP n. 1000135-14.2021.8.11.0022, a petição de denúncia foi juntada em 17.02.2021, e no mesmo dia, os autos foram conclusos para o douto magistrado para proferir decisão. Porém, até a presente data, não houve análise do pedido de revogação da prisão preventiva pelo douto magistrado.

Como se está diante de uma decretação de prisão preventiva, fundamentada pelo douto magistrado, no tocante à garantia da ordem pública, por certo é possível falar na insubsistência das causas que a embasaram quando da análise do caso concreto restar evidenciada a superveniente ausência da necessidade, da adequação ou da proporcionalidade em sentido estrito da segregação preventiva.

A esse respeito, pertinente é a lição de Eugênio Pacelli :

“como toda medida cautelar, também a prisão preventiva tem a sua duração condicionada à existência temporal de sua fundamentação. Em outros termos: a prisão preventiva submete-se à cláusula da imprevisão, podendo ser revogada quando não mais presentes os motivos que a ensejaram, bem como renovada quando sobrevierem razões que a justifiquem (art. 316, CPP)”

Como reforço de argumento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a prisão preventiva:

“
é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art.5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).

Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agoranormatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e
vazias sobre a gravidade do crime.
(HC 636566/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09.02.2021).

Ademais, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação 62/2020 do CNJ ao considerar a necessidade de adequado enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus no sistema prisional, recomendou aos Tribunais e magistrados adoção de medidas, e com vistas à redução de riscos epidemiológicos e em observância ao contexto social de disseminação do vírus, que considerem as seguintes medidas:

Art. 4º Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do
art. 316, do Código de Processo Penal
, priorizando-se:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;

II – a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;

III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.

Sendo assim, inexistindo os pressupostos para o cabimento da prisão preventiva, quais sejam, o fumus comissi delicti e periculum libertatis, conforme dispõe o art. 316 do CPC, diante do pedido de revogação feito pelo Ministério Público, bem como a Recomendação n. 62/2020 do CNJ,
defiro a liminar
pleiteada para revogar a prisão preventiva dos pacientes Maysa Naira de Almeida Freitas, Gabriel Richard Brito da Silva, Alberto Araújo Folha Júnior, Cleiton Ribeiro Cardoso e Fernando César Corrello, desde que por outros motivos não estejam presos. (...)”

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo,
para revogar a prisão
preventiva da paciente Maysa Naira de Almeida Freitas, e estendido aos demais indiciados Gabriel Richard Brito da Silva, Alberto Araújo Folha Júnior, Cleiton Ribeiro Cardoso e Fernando César Corrello, uma vez que não foram denunciados, carecendo as prisões de justa causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021